Tribunal: TJES
Processo: 5002366-51.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002366-51.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS MULINARIO MAGNAGO

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO NA FASE DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual a exequente pleiteia a manutenção do valor original fixado a título de astreintes, em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava o fornecimento de fraldas geriátricas.

2.A sentença recorrida fixou o valor das astreintes em R$1.000,00, afastando a incidência de multa do art. 523, § 1º, do CPC e rejeitando os demais pedidos formulados na execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a readequação, pelo juízo da execução, do valor das astreintes fixadas na fase de conhecimento, diante do alegado descumprimento parcial e tardio da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de insumos de saúde (fraldas geriátricas).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e acessória, podendo ser modificada ou afastada se se mostrar excessiva ou desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

5. O valor fixado em R$1.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as dificuldades enfrentadas pelos entes públicos em contexto de crise sanitária e orçamentária.

6. A finalidade da multa foi alcançada com o cumprimento, ainda que tardio, da obrigação, sendo indevido seu uso como fonte de enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor das astreintes pode ser readequado pelo juízo da execução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É legítima a fixação de valor reduzido quando demonstrado o cumprimento parcial e tardio da obrigação, sem prejuízo concreto à parte credora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, § 1º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 664.044/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.09.2015; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

IMPEDIMENTO DR. RAFAEL

RECURSO INOMINADO N. 5002366-51.2022.8.08.0035

RECORRENTE: MARIA DOS SANTOS MULINARIO MAGNAGO

RECORRIDOS: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUIZ SENTENCIANTE: FELIPE BERTRAND SARDENBERG MOULIN

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASTREINTES. ADEQUAÇÃO DO VALOR FIXADO NA FASE DE EXECUÇÃO. DESPROVIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto em fase de cumprimento de sentença, no qual a exequente pleiteia a manutenção do valor original fixado a título de astreintes, em razão do descumprimento de decisão liminar que determinava o fornecimento de fraldas geriátricas.

2.A sentença recorrida fixou o valor das astreintes em R$1.000,00, afastando a incidência de multa do art. 523, § 1º, do CPC e rejeitando os demais pedidos formulados na execução.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a readequação, pelo juízo da execução, do valor das astreintes fixadas na fase de conhecimento, diante do alegado descumprimento parcial e tardio da obrigação de fazer, consistente no fornecimento de insumos de saúde (fraldas geriátricas).

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. A multa cominatória tem natureza coercitiva e acessória, podendo ser modificada ou afastada se se mostrar excessiva ou desproporcional, nos termos do art. 537, § 1º, do CPC.

5. O valor fixado em R$1.000,00 observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se as dificuldades enfrentadas pelos entes públicos em contexto de crise sanitária e orçamentária.

6. A finalidade da multa foi alcançada com o cumprimento, ainda que tardio, da obrigação, sendo indevido seu uso como fonte de enriquecimento sem causa.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O valor das astreintes pode ser readequado pelo juízo da execução, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 2. É legítima a fixação de valor reduzido quando demonstrado o cumprimento parcial e tardio da obrigação, sem prejuízo concreto à parte credora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 537, § 1º, e 523, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 664.044/MS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 15.09.2015; Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, em fase de cumprimento de sentença, proposta por
Maria dos Santos Mulinario Magnago
em face do
Estado do Espírito Santo
e do
Município de Vila Velha
, na qual a exequente objetiva a execução das astreintes, em razão do descumprimento de medida liminar.

Em resposta, o Estado do Espírito Santo (ID 11053008) alegou que a pretensão executiva revela-se absolutamente irrazoável e desproporcional, inexistindo inércia diante dos atos praticados pela Administração. Requereu, assim, a rejeição do valor cobrado, bem como a impugnação aos honorários advocatícios.

O Município de Vila Velha (ID 11053005), por sua vez, requereu a exclusão da multa cominada ou, subsidiariamente, sua redução, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Ademais, pugnou pelo afastamento da multa de 10% (dez por cento), prevista no § 1º do art. 523 do CPC, e pela exclusão dos honorários advocatícios, nos termos do art. 534, § 2º, do mesmo diploma legal e do Enunciado nº 97 do FONAJE.

O juízo singular proferiu decisão integrativa nos seguintes termos (IDs 11053012 e 11053028):

Diante do exposto, indefiro a multa de 10%, pleiteada pela parte requerente.

Com efeito, pautando-me nos parâmetros dos outrora comentados princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por meio dos quais se estabelece uma relação de equivalência entre a medida adotada e o critério que a dimensiona, entendo que o valor da multa deve ser dimensionado em R$ 1000,00 (um mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas, defiro, em parte, o pedido formulado pela exequente ID nº 11801461, fixando o valor a título de astreintes em R$1000,00 (um mil reais).

REIJEITO OS DEMAIS PEDIDOS, eis que debatidos na decisão embargada.

Irresignada, a exequente interpôs Recurso Inominado (ID 11053030), sustentando que não há exorbitância da multa aplicada, sobretudo diante da natureza da obrigação, relacionada à prestação de saúde. Alegou que a manutenção das astreintes é essencial para garantir o cumprimento da ordem judicial e coibir condutas de desídia por parte da Administração. Ressaltou que houve demora de quase três meses para o cumprimento integral da obrigação de fornecimento contínuo de fraldas geriátricas (seis unidades diárias, tamanho G). Ao final, requereu a reforma da decisão para manter o valor fixado na decisão liminar, confirmada em sentença, com a consequente condenação dos requeridos ao pagamento do montante indicado na execução (R$5.000,00 – cinco mil reais).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado (ID 11053035) e pelo Município (ID 11053031).

É o relatório.

VOTO

Defiro
ao recorrente o benefício da justiça gratuita, eis que verossímil sua alegação, dendo a parte, inclusive, assistida pela Defensoria Pública.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo.

No mérito,
o recurso não merece provimento
.

Em síntese, a recorrente/exequente pretende a reforma da decisão sob o argumento de que o valor arbitrado a título de astreintes é desproporcional e não condiz com a demora injustificada dos entes públicos no cumprimento da ordem judicial, consistente na disponibilização de fraldas geriátricas.

Pois bem.

A multa diária (astreintes) tem como função precípua compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou não fazer, sendo de natureza acessória e instrumental, destinada a assegurar a eficácia da decisão judicial.

Nos termos do art. 537 do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

Dessa forma, não há falar em afronta à coisa julgada na hipótese de readequação do valor das astreintes pelo Juízo de origem, dado seu caráter acessório. Aliás, a jurisprudência admite a modificação do valor fixado, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ora, por se revestirem as astreintes de natureza acessória, não se poderá torná-las o principal objeto do cumprimento de sentença, na medida em que, consoante salientado, sua finalidade primordial é compelir o devedor ao cumprimento da obrigação, e não constituir recurso de acréscimo patrimonial, sob pena de incorrer em indevido enriquecimento ilícito.

No caso concreto, embora seja evidente o descumprimento da decisão judicial quanto ao fornecimento de fraldas geriátricas, fato é que os entes públicos adotaram providências, ainda que com atraso, visando ao cumprimento da obrigação.

Na oportunidade, chamo atenção para os seguintes trechos da decisão recorrida (ID 11053012):

“(...) Por meio da decisão proferida em 16 de dezembro de 2021 (ID nº 11801775), determinou-se aos entes requeridos através do Srs. Secretários Estadual e Municipal de Saúde, que providenciassem, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, em favor da requerente o insumo pleiteado.

Por sua vez, o ente requerido Estado do Espírito Santo, fora intimado no dia 17 de dezembro de 2021 e o ente requerido, MUNICÍPIO DE VILA VELHA, foi intimado em 21 de dezembro de 2021 (ID nº 11801777).

Pois bem, é cediço que, devido ao agravamento da crise econômica e ao aumento da taxa de desemprego que assolam o País, o Sistema Único de Saúde – SUS tem sido sobrecarregado com o considerável aumento da quantidade de usuários do sistema público de saúde, em decorrência do grande contingente de usuários dos planos de saúde privados que, sem condições de arcar com o pagamento das mensalidades dos convênios médicos suplementares, acabaram migrando para a já combalida saúde pública.

Desse modo, há que se reconhecer que a crise político-econômica tem impactado de forma negativa o financimento e a sustentabilidade do Sistema Único de Saúde – SUS, pois, com mais pacientes e menos recursos à disposição, aumentam as filas de espera para exames, consultas e cirurgias, a superlotação nas emergências, a falta de leitos e a escassez de recursos nas unidades de saúde.

Ademais, cabe registrar que no período de fevereiro do ano de 2020 a janeiro de 2022, devido a Pandemia causada pelo novo coronavirus, comprometeu, ainda mais, o Sistema Único de Saúde, bem como a demora na disponibilização de insumos, tendo em vista o aumento da demanda de prestações e atendimentos.

Importante ressaltar que, ao cumprir sua função coercitiva, o valor da multa não pode deixar de atender aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em relação ao valor atribuído à lide principal, sob pena de se deflagrar o enriquecimento ilícito.(...)”.

A decisão recorrida analisou adequadamente as peculiaridades do caso, ponderando as dificuldades enfrentadas pelo Sistema Único de Saúde no período, notadamente em decorrência da pandemia de COVID-19, e fixou as astreintes em R$ 1.000,00, valor que se mostra razoável, notadamente, diante da ausência de comprovação de prejuízo concreto à saúde da exequente pela ausência de imediato, e contínuo, fornecimento de fraldas geriátricas.

A propósito, colaciona-se julgado do STJ:

"
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. VALOR ARBITRADO. RAZOABILIDADE
. SÚMULA Nº 7/STJ. INCIDÊNCIA.
1.

A fixação das astreintes por descumprimento de decisão judicial baseia-se nas peculiaridades da causa. Desse modo, afastando-se a incidência da Súmula nº 7/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que o valor foi arbitrado em R$ 3.000,00 (três mil reais).
2.
Agravo regimental não provido. (
STJ
; AgRg no AREsp 664.044/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 21/09/2015) (destaquei).

Diante disso, entendo que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
“A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso interposto e nego-lhe provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, na ausência desta, sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95,
suspensa a exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)